Tribunal: TJSP
Processo: 2176271-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2176271-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Marília, em que é embargante UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
é
embargado
UNIVENDAS
REPRESENTAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.890
Embargos de declaração no 2176271-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Marília
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargante: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada: Univendas Representações S/C Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 166/171 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado é contrário ao escopo
principal do contrato de comissão e intermediação, nos termos do
art. 1o, da Lei no 4.886/65. Acresce que não se tratava de mera
adaptação ou migração, mas sim celebração de novo
instrumento, de acordo com as regras da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, ao que requer o prequestionamento da
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 09/12,
pugnando pela aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, §
2o, do atual Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Constou do julgado que se tratava de liquidação
de sentença onde a ora embargante restou condenada no
pagamento da taxa de inscrição de cada novo usuário que tenha
ingressado nos planos de saúde por intermédio da ora
embargada.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que o laudo pericial pelo expert de confiança do
Juízo concluiu que os contratos foram cancelados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imediatamente migrados para novos contratos, mas apenas para
efeito de adequação à Resolução Normativa no 195, da ANS.
Constatou, ainda, que os lançamentos que se
referem à migração não foram considerados para cálculo de
valores devidos pela ré, e que: “Com relação aos contratos
migrados pela Resolução Normativa 195 art. 26 e 27, informo
que o entendimento da referida migração foi uma exigência
formal, não devendo descartar toda a carteira de vidas
migradas para o novo contrato, desde que mantida a mesma
empresa constante, ou seja o mesmo CNPJ, evidenciando que
se trata de uma continuidade do serviço. Conforme explicado
no item “5.9 CONTRATOS MIGRADOS RESOLUÇÃO
NORMATIVA 195 art. 26 e 27...”. (fls. 3.530 dos autos
principais - grifei)
Portanto, conforme bem consignou o digno
Magistrado da causa, não houve rompimento de contrato
anterior.
De outro vértice, embora a ora embargante alegue
que os planos de saúde estavam suspensos e, portanto, não
poderiam receber novos beneficiários, o fato é que é a
responsável pelo plano de saúde e os serviços prestados e,
portanto, se aceitou o beneficiário e recebeu a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pecuniária em relação a ele, devida a comissão à embargada,
mormente porque não pode querer se beneficiar da própria
torpeza.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Os embargos declaratórios não podem ser usados
unicamente como meio de prequestionamento de questão federal
ou constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso
especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica